Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo interno aviado por Benedita Cândida do Nascimento e Outros em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originariamente aviaram em desafio à decisão que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais c/c com pedido de tutela de urgência que manejam em desfavor dos agravados – G44 Brasil S.A e Outros –, determinara, em suma, que aditassem a inicial de forma a excluir do polo passivo a sociedade em conta de participação, sob o fundamento de que não possui personalidade jurídica, mantendo apenas o sócio ostensivo, excluindo as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, e, conseguintemente, o pleito de desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas, convertendo o rito da ação para dissolução parcial de sociedade e esclarecendo a legitimidade passiva das pessoas físicas insertas no polo passivo da demanda. Objetivam os agravantes a reconsideração da decisão que negara conhecimento ao agravo que agitaram, ou, alternativamente, a sujeição do recurso interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido, autorizando-se o processamento do agravo de instrumento que interpuseram. A argumentação lançada nas razões de agravo de instrumento consubstanciara-se, em suma, na arguição de subsistência de responsabilidade solidária entre a empresa controladora G44 Brasil S/A e aquelas que integram o mesmo grupo econômico, incluindo-se a G44 Brasil SCP, da qual é sócia ostensiva, defendendo os agravantes que devem todas elas figurar no polo passivo da ação de cobrança c/c indenização por danos morais que aviaram, assim como as pessoas físicas que ostentam a condição de sócias ostensivas da sociedade em conta de participação. Pontuaram não se tratar a hipótese de relação empresarial, caracterizando-se, em verdade, como relação de consumo, aduzindo a necessidade de manutenção, na peça pórtico aviada, do pleito de desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas, uma vez que demonstrada a confusão patrimonial das empresas que envolvem o grupo econômico da ré G44 Brasil S/A. Consignaram, alfim, ressoar descabida a determinação de conversão do feito para o rito de dissolução parcial de sociedade, reprisando versar a espécie acerca de relação de consumo. Postularam, pois, em sede antecipatória, a determinação de recebimento da inicial sem a emenda ordenada pelo Juízo a quo, e, no mérito, a confirmação dessa medida. A seu turno, como fundamentos da pretensão reformatória ora em exame, argumentaram os agravantes, em suma, que o provimento arrostado merece reforma, pois, se a decisão que determina a emenda à inicial implica exclusão de litisconsortes, sobeja cabível o manejo de agravo de instrumento, nos moldes do prefixado no artigo 1.015, inciso VII, do estatuto processual, podendo a exclusão precoce impor prejuízo irreparável, tornando necessária a repetição de todos os atos processuais. Pontuara que o agravo de instrumento interposto é plenamente cabível, devendo ser recebido e deferida a tutela antecipada recursal vindicado, de molde a se emprestar efeito suspensivo à decisão originariamente guerreada, uma vez que, caso seja mantida a eficácia da referida decisão, os agravantes deverão promover a imediata emenda à peça inicial nos termos da decisão, para evitar a extinção do processo, o que pode implicar a prática de atos desnecessários, se, ao final do julgamento do recurso o pedido for julgado procedente. Os agravados, regularmente intimados, contraminutaram o recurso, pugnando, em suma, por seu desprovimento.[1] É o relatório. Decido. Cabível, tempestivo, isento de preparo e subscrito por advogados devidamente constituídos, suprindo, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade que lhe são próprios, conheço do agravo interno. Cuida-se de agravo interno aviado por Benedita Cândida do Nascimento e Outros em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originariamente aviaram em desafio à decisão que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais c/c com pedido de tutela de urgência que manejam em desfavor dos agravados – G44 Brasil S.A e Outros –, determinara, em suma, que aditassem a inicial de forma a excluir do polo passivo a sociedade em conta de participação, sob o fundamento de que não possui personalidade jurídica, mantendo apenas o sócio ostensivo, excluindo as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, e, conseguintemente, o pleito de desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas, convertendo o rito da ação para dissolução parcial de sociedade e esclarecendo a legitimidade passiva das pessoas físicas insertas no polo passivo da demanda. Objetivam os agravantes a reconsideração da decisão que negara conhecimento ao agravo que agitaram, ou, alternativamente, a sujeição do recurso interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido, autorizando-se o processamento do agravo de instrumento que interpuseram. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem o conhecimento do agravo de instrumento originariamente aviado pelos agravantes em face da decisão que determinara a emenda à inicial de molde a excluir-se do vértice passivo da demanda a sociedade em conta de participação, e, na sequência, se essa determinação soa legítima. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação, ensejando a reconsideração da decisão guerreada. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (destaquei) De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Consoante pontuado, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim”. Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo de instrumento originariamente aviado efetivamente se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, o pronunciamento hostilizado resolvera questão processual que, conquanto versando sobre determinação de aditamento da inicial, de forma a serem supridas as eventuais deficiências que a maculam e inibem o processamento da ação ou se consubstanciam em óbice para a adequada entrega da prestação jurisdicional de conformidade com os argumentos deduzidos, veiculara, ademais, determinação de exclusão de litisconsorte passivo da ação subjacente. Sob essa realidade, o provimento originariamente guerreado versara sobre hipótese expressamente prevista no inciso VII do artigo 1.015 do estatuto processual, muito embora a determinação esteja inserida no bojo de decisão saneadora, que, a princípio, não comportaria insurgência via de agravo de instrumento, deve ser autorizado seu processamento. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio doutrinário acerca do tema, verbis: “(...) Da decisão tomada pelo órgão judicial de excluir litisconsorte ativo ou passivo, porque ilegítima ou desnecessária sua participação no processo, cabe agravo de instrumento (art. 1.015, VII). O conteúdo desse ato afeiçoa-se ao art. 485, VI, mas à decisão falta o sentido de provimento “final”: o processo prosseguirá com as partes remanescentes. Logo, cabe agravo, como já se entendia no direito anterior. Não rende agravo de instrumento, ao invés, (a) o indeferimento de exclusão do litisconsorte ou (b) o deferimento da integração de litisconsorte preterido ao processo (art. 115, parágrafo único). Essas situações poderão ser reexaminadas pelo órgão ad quem oportunamente, na forma do art. 1.009, § 1o Porém, há um caso particular de cabimento de agravo contra decisão a manutenção de litisconsortes no processo objeto do item seguinte. (...)”[3] Idêntico é o entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932,III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem. Súmula no 211/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos. 6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. 7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar. 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1632625/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÃO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) Com efeito, a par de expressamente prevista no dispositivo legal individualizado, o que sobeja é a constatação de prejuízo à parte, e ao processo, caso não reexaminada de imediato a questão, pois implicaria a anulação – caso reconhecida a legitimidade passiva do litisconsorte excluído – de todos os atos processuais praticados desde então, impondo-se sua renovação. Ressoa, pois, que, conquanto o decisum hostilizado tenha determinado o saneamento da inicial, provimento que, por sua gênese, não possui conteúdo decisório, aferido que igualmente veiculara determinação de exclusão de litisconsorte passivo, uma vez que ordenara o aditamento da peça pórtico mediante supressão, do vértice subjetivo passivo, da sociedade em conta de participação, imperioso o reconhecimento de que comporta irresignação via de agravo de instrumento, de conformidade com a textualidade do preceituado no artigo 1.015, inciso VII, do estatuto processual. De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar decisão que determinara o aditamento da inicial através da qual fora aviada a ação ajuizada pelos agravantes, mediante exclusão de litisconsorte passivo, afigura-se o recurso admissível. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, enquadrando-se nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada, quanto ao tópico que determinara a exclusão de litisconsorte passivo, é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso deve ser admitido. Reconsidero, pois, a decisão precedente, passando a examinar o pedido de liminar. Aferido o cabimento do agravo de instrumento na espécie, ressoa que o objeto do agravo de instrumento cinge-se à aferição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, por ostentar uma das demandadas a qualificação de sociedade em conta de participação, e, estabelecida a gênese dessa relação jurídica, se sobeja viável o manejo de ação de cobrança para restituição de valores aportados no concerto entabulado e indenização por danos morais que teriam suportado, mediante postulação de desconsideração da personalidade jurídica das empresas que compõem, em tese, o mesmo grupo econômico, e inserção de seus sócios no vértice subjetivo passivo da demanda. Alinhado o objeto do agravo de instrumento, sobeja que a pretensão deduzida pelos agravantes resplandece provida de lastro material ao menos em parte. É que, conquanto o negócio firmado entre as partes tenha sido concertado no ambiente de concerto de termo de adesão denominado de “contrato social de sociedade em conta de participação”, o vínculo dele originário não reúne os requisitos necessários para que seja reputado o ocorrido como o negócio concertado. Os agravantes, segundo emerge da argumentação que desenvolveram, não tiveram a intenção de integrar sociedade como sócia oculta, mas simplesmente realizar contrato de investimento segundo as condições oferecidas. Com efeito, não subsiste nenhuma ilação possível de que tiveram a intenção de tornarem-se sócios participantes e participar do empreendimento desenvolvido pela empresa, a intenção fora tão somente auferir dos lucros difundidos pela atividade desenvolvida. Consoante relatado, a sociedade anônima G44 Brasil S/A, como holding empresarial que fazia gestão de empresas do segmento de tecnologia em criptomoedas, mineração de pedras e metais preciosos e prestação de serviços, oferecia aos aderentes à proposição que formulara, de acordo com o capital imobilizado, participação nos lucros e resultados do empreendimento. Ou seja, como os agravantes os aderentes receberiam participação nos lucros e resultados (PRL), tendo o negócio sido denunciado pela empresa. Os contornos do negócio não ensejam, pois, a apreensão de que houvera concertação de contrato de sociedade em conta de participação. Em verdade, o que houvera fora a adesão da parte autora, ora agravante, ao sistema de investimento oferecido pela G44 Brasil S/A, descerrando nítida relação pertinente a contrato de investimento. Essa constatação deriva da percepção de que, ainda que naquela espécie de sociedade o sócio participante não integre a gestão do empreendimento, deve estar imbuído da convicção de que está participando de negócio societário, inclusive porque, como sócio oculto, estará a participar dos riscos do empreendimento, pois integrante da álea natural do risco do negócio, conquanto sob a condução do sócio ostensivo. E assim é que poderá comungar da governança da sociedade, segundo o convencionado, não podendo ser assimilado como simples investidor ou fornecedor de recursos, consoante os contornos legais conferidos a essa espécie de sociedade não personificada (CC, art. 991). No caso concreto, os agravantes não podem ser nomeados como sócios ocultos, pois não assumiram nenhuma posição real de sócios, mas de simples investidores, ou seja, aplicadores de recursos com a expectativa de percepção do retorno almejado. Tanto isso é verdade que no contrato firmado ficara consignado que o “sócio participante”, no caso, os agravantes, perceberiam dividendos periódicos a partir do aporte dos recursos investidos, não subsistindo nenhuma previsão de que assumiriam a posição de sócios do empreendimento conduzido pela empresa e dos riscos que lhe era inerente. Destarte, inviável que, na sua posição, os agravantes sejam reputados como empreendedores dispostos a assumir os riscos provenientes de negócio de comércio de criptomoedas e exploração de pedras preciosas. O que almejara a parte autora/agravante, segundo latente e corroborado pelo volumoso acervo de contratos firmados com a mesma conformação, era obter retorno financeiro com o capital aportado, sem obviamente assumir quaisquer riscos inerentes à posição de sócio oculto duma pessoa jurídica volvido ao desenvolvimento de atividades empresariais de risco. Tal resolução, a seu turno, desse modo se apresenta, porque, consoante balizada e circunspecta conceituação doutrinária, a sociedade em conta de participação detém contornos e escopos bastante próprios e peculiares, os quais não podem confundir-se com simples contratos de investimentos, os quais, para além de atrair a incidência normativa de institutos diversificados – normas contratuais entre particulares, muitas vezes consumerista –, implicam, como visto, dinâmica diversa quanto à competência jurisdicional para apreciação da matéria. Quanto à demarcação dos contornos do instituto da Sociedade em Conta de Participação merecem destaques as lições do insigne professor Rubens Requião, para quem a qualificação do instituto se dá quando: “(...) ‘duas ou mais pessoas, sendo ao menos uma comerciante, se reúnem, sem firma social, para lucro comum, em uma ou mais operações de comércio determinadas, trabalhando um, alguns ou todos, em seu nome individual para o fim social, a associação toma o nome de sociedade em conta de participação.’. (Cód. Com., art. 325). Era também denominada de sociedade acidental, momentânea ou anônima, pelo Código, pois não possuía firma ou razão social, não aparecendo em face de terceiro com quem o sócio ostensivo negocia pessoalmente. Existem, portanto, nessa espécie de sociedade, dois tipos de sócios: o sócio ostensivo, empresário, que aparece nos negócios com terceiro contratando sob o seu nome e responsabilidade, e tanto pode ser uma sociedade comercial como um empresário individual, e o sócio oculto, que é o prestador de capital para aquele, não aparecendo externamente nas relações da sociedade. É, como se vê, uma sociedade interna, oculta, entre um empresário ou uma sociedade empresária e o sócio ou sócios que não se destacam, permanecendo ocultos e anônimos. Alguns juristas negam à conta de participação a categoria de sociedade, admitem-na simplesmente como um negócio, um contrato de participação. O Código Civil a qualifica como sociedade e a inclui no subtítulo ‘Sociedade não Personalizada’ (pois não adquirirá personalidade jurídica, mesmo que seu eventual contrato seja levado a algum registro, como dispõe o artigo 993), dizendo que nela a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Assim, obriga-se perante terceiro somente o sócio ostensivo, e, exclusivamente perante estes o sócio participante, nos termos do contrato social (art. 991 e parágrafo único). (...) Hoje, dadas as condições econômicas reinantes, as sociedades em conta de participação estão revivendo. Capitalistas emprestam seus capitais a empresários para a aplicação em determinadas operações, repartindo-se o lucro a final. É comum nos negócios momentâneos de importação, ou quaisquer outros negócios que envolvam aplicação imediata de expressivos capitais. (...) Como se vê, a sociedade em conta de participação constitui moderno instrumento de captação de recursos financeiros para o desenvolvimento econômico, tendo, além disso, amplas e úteis aplicações, dentro do moderno campo do direito comercial.”[4] Para Fábio Ulhoa Coelho, de seu turno, a espécie societária em questão, que, a seu ver, sequer qualificar-se-ia como sociedade propriamente dita, a rigor, “não passa de um contrato de investimento comum, que o legislador, impropriamente, denominou sociedade. Suas marcas características, que a afastam da sociedade empresária típica, são a despersonalização (ela não é pessoa jurídica) e a natureza secreta (seu ato constitutivo não precisa ser levado a registro na Junta Comercial). Outros de seus aspectos também justificam não considerá-la uma sociedade: a conta de participação não tem necessariamente capital social, liquida-se pela medida judicial de prestação de contas e não por ação de dissolução de sociedade, e não possui nome empresarial”[5]. Noutra prumada, no caso, o que sobeja é que a litisconsorte passiva que figuraria como sócia ostensiva - G44 Brasil SCP – tem existência definida como pessoa jurídica que explora o objeto social já indicado, detendo personalidade jurídica destacada de sua controladora, que é a G44 Brasil S/A. Destarte, consoante se extrai do alinhado, os contornos fáticos que impregnam a questão de fundo imbricada e controvertida não se amoldam tipicamente à hipótese jurídica que criara as sociedades em conta de participação, porquanto, a bem da verdade, a natureza da relação jurídica material estabelecida entre autora e rés fora simplesmente contratual e qualificada como de consumo, marcada por investimentos financeiros – de grande porte – sem a indispensável determinação, assemelhando-se e equiparando-se aos ordinários investimentos realizados, seja diretamente perante instituições que atuam no mercado de valor, sejam aquelas intermediadas por instituições financeiras em geral. Aliás, como amplamente divulgado na mídia especializada, as rés compõem grupo econômico que tem sido, inclusive, alvo de investigações pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Distrito Federal, sob a suspeita da prática de fraude e estelionato atualmente cognominada de “Pirâmide Financeira”[6] ou Esquema de Ponzi, tendo em conta a forma como oferece fórmula de investimento e gere seus empreendimentos. Diante dessas premissas, ressoa lídimo extrair a conclusão de que os agravantes, em verdade, ao entabularem negócio jurídico com as rés, tencionaram celebrar contrato de investimentos com promessa de retorno financeiro de grande vulto, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos necessários à qualificação da contratação com a forma de sociedade em conta de participação. Fica patente, pois, que a pretensão formulada está volvida exclusivamente ao cumprimento de obrigação contratualmente ajustada, tendo os agravados, a sombra de qualquer dúvida, agido na qualidade de gestores de investimentos, não podendo a questão ser compreendida como demanda de natureza empresarial, especialmente quanto à devolução dos valores investidos. De mais a mais, o que deve ser objeto de destaque é que, para além da natureza jurídica da relação de direito material subjacente à demanda, a pretensão objeto do exercício do direito de ação fora deduzida com o escopo de recompor a esfera jurídica maculada por ilícito imputado às empresas rés, ora agravadas. Assim, conquanto efetivamente a matéria debatida na ação tangencie o direito empresarial, uma vez que o contrato celebrado entre as partes dispusera sobre partilha dos lucros, esse fato, por si só, não teria o condão de transmudar a gênese da espécie de ação elegida pelos agravantes para a restituição dos valores que aportaram, à medida que necessário, para tanto, que o objeto da demanda estivesse enquadrado, efetivamente, no rol estabelecido pelo regramento normativo de regência de direito empresarial. Como asseverado, o objeto da ação principal, adstrito ao cumprimento de obrigação contratualmente avençada, não versa sobre dissolução total ou parcial da empresa nem sobre a exclusão de sócios da composição social, pois adstrito ao adimplemento do que ficara avençado entre as partes, conquanto implique a materialização da exclusão dos agravantes da composição social da empresa segundo a ótica do que ficara convencionado, o que, inclusive, já fora realizado ante o distrato promovido. A relação estabelecida entre as partes, portanto, não envolvera contrato societário nem é demandada a dissolução do vínculo, descerrando, em verdade, relação de consumo proveniente de verdadeiro contrato de investimento financeiro. Esse entendimento, aliás, restara estratificado por esta egrégia Corte ao resolver conflitos instaurados entre Juízos Cíveis e a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais envolvendo a mesma matéria, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. C OMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pela Autora, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos. 3 - A mera leitura dos termos de adesão celebrado entre as partes demonstra que a denominação "contrato social da sociedade em conta de participação" não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo. 4 - Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, a escolha da consumidora por demandar no foro do seu domicilio deve ser prestigiada, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1300060, 07405320820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE QUOTAS. CONTRATO SOCIAL NÃO CONSOLIDADO. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL e OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Cível em face da Vara de Falências para o processamento e o julgamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de cessão de quotas e restituição de quantia paga. 2. O artigo 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como o artigo 2o da Resolução no 23/2010 estabeleceram a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar as ações que versarem sobre matérias enumeradas em rol taxativo, de natureza empresarial e societária. 3. A ação em questão discute matéria de natureza contratual e obrigacional, visto que envolve o direito à rescisão contratual de compromisso de cessão de quotas de sociedade em virtude de seu suposto inadimplemento, sobretudo diante da ausência de alteração do contrato social para incluir a autora como sócia da sociedade, bem como a devolução de quantias pagas, extrapolando o rol taxativo das competências da Vara de Falências. 4. A matéria não se enquadra como dissolução parcial de sociedade, pois, pela narrativa dos fatos e pela análise dos documentos acostados na demanda de origem, extrai-se que as quotas supostamente adquiridas pela autora não constam do contrato social, ou seja, não foram consolidadas. 5. A mera existência de contornos de direito empresarial na lide não é capaz de atrair a competência da Vara Especializada. Precedentes deste Tribunal. 6. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo Suscitante, o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão 1274815, 07139056420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Do disposto no art. 2o, da Resolução n. 23/2010, do Egrégio TJDFT, percebe-se que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2. A matéria discutida na ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente civis, posto que se trata de matéria atinente à dissolução parcial de uma sociedade simples e não de empresa, o que afasta a competência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar a causa. 3. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara Cível do Guará. Unânime.” (Acórdão 1268740, 07041700720208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RESOLUÇÃO No 23/10. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. I – As causas sujeitas à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal estão previstas na Resolução no 23/10 de forma taxativa. II – O objeto da ação principal recai em obrigação de fazer consistente na averbação de alteração do contrato social, decorrente de negócio jurídico de cessão de quotas sociais, firmado entre as partes. A matéria a ser apreciada não está expressamente prevista na Resolução no 23/10 do TJDFT, razão pela qual a competência é do Juízo Cível. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão n.843995, 20140020308894CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/01/2015, Publicado no DJE: 29/01/2015. Pág.: 63); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. O pleito de resolução de contrato de cessão de cotas sociais com fins indenizatórios, tem reflexos apenas indiretos sobre a estrutura e funcionamento de Sociedade Empresária, situação que não se amolda às hipóteses previstas na Resolução 23/2010 do pleno do TJDFT, que disciplinou a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Portanto, é competente para o julgamento do feito o Juízo Cível Suscitado. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão n.844540, 20140020300085CCP, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/01/2015, Publicado no DJE: 30/01/2015. Pág.: 90). Sob essa realidade, alinhada a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, ressoa patente que a determinação de emenda à inicial quanto à conversão do feito para o rito de dissolução parcial de sociedade não guarda consonância com a realidade fática evidenciada nos autos, daí defluindo a adequação da ação elegida pelos ora agravantes para a pretensão de restituição dos valores aportados e indenização por danos morais que aviaram e, conseguintemente, a necessidade de acolhimento da pretensão recursal quanto ao ponto. No tocante, entrementes, à determinação de exclusão da sociedade em conta de participação do vértice subjetivo passivo da demanda originária, afigura-se escorreita da decisão objurgada. É que, exclusivamente sob a perspectiva da natureza jurídica que ostenta, descerrando que não se trata de ente personificado que, ademais, não estabelece, por si mesma, vínculo obrigacional com os sócios participantes, desponta que não detém ela capacidade processual, não podendo, pois, ser demandada em juízo. Confira-se, por oportuno, elucidativos escólios doutrinários adiante transliterados: “(...) 10.2. Sociedade em conta de participação (arts. 991 a 996, CC) A sociedade em conta de participação (SCP) não é sociedade personificada e nem pode vir a sê-la, considerando que seus atos constitutivos não podem ser arquivados perante a Junta Comercial. A SCP difere, neste ponto, das sociedades em comum, uma vez que estas últimas podem vir a ter arquivados seus atos constitutivos no órgão registral competente, tornando-se sociedades regulares. A SCP possui 2 tipos de sócios: ostensivo e o participante ou oculto. O sócio ostensivo é aquele que contrata e é contratado perante terceiros. O sócio participante ou oculto não aparece perante terceiros e, portanto, não se obriga perante estes últimos. Fica esclarecido que, o sócio participante aufere os lucros ou os prejuízos advindos dos atos de administração celebrados entre sócio ostensivo e terceiros. O sócio oculto tem relação jurídica obrigacional exclusivamente com o sócio ostensivo (art. 991, p. único, do CC/02). O contrato social, quando existente, somente produz efeitos entre os sócios ostensivo e participante. A SCP não pode assumir responsabilidade em seu nome. Quem deve assumir a responsabilidade é o sócio ostensivo. O sócio participante responde somente perante o sócio ostensivo, limitada ou ilimitadamente, a depender do que foi estipulado no contrato entabulado entre ambos. O credor da sociedade, caso seja necessário, deverá demandar o sócio ostensivo e não poderá demandar sócio participante. Ao revés, o sócio participante não pode demandar um devedor da sociedade. É imperioso colacionar que o sócio oculto que toma parte nos atos de gestão da empresa, juntamente com o sócio ostensivo, passa a responder solidariamente com este último pelas obrigações assumidas com terceiros (art. 993, p. único, do CC/02). (...)”[7] “(...) (i) a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seu bens (inciso IX); essas sociedades, quando demandadas, não poderão opor a irregularidade de sua constituição (art. 75, § 2o); 53 podem ser citadas como exemplo de sociedades sem personalidade jurídica, além das irregulares, as sociedades em conta de participação (Código Civil, art. 991) e o consórcio de empresas (Lei 6.404/1976, arts. 278 e 279); as primeiras agirão em juízo em nome do sócio ostensivo, e o último será representado na forma prevista no respectivo contrato, ou, sendo omisso, pelas instituições consorciadas; Observe-se que a sociedade em conta de participação não é uma sociedade de fato e tampouco uma sociedade formal para efeitos judiciais. Ela existe apenas no plano contratual, com vínculo obrigacional estabelecido entre o sócio ostensivo e o sócio participante. Perante terceiros a 192. sociedade não existe, razão pela qual jamais adquire personalidade jurídica nem pode ser demandada, por carecer absolutamente de capacidade de ser parte em juízo. 54 Somente o sócio ostensivo contrai obrigações perante terceiros, de modo que apenas ele responderá, em juízo, pelas dívidas, que, aliás, são sempre contraídas em seu próprio nome (Cód. Civ., art. 991, parágrafo único).[8] Dessarte, conquanto a mera circunstância de se tratar de ente despersonificado não implique, necessariamente, a ausência de capacidade processual, na espécie, diante da natureza jurídica que ostenta, ressoando patente que as obrigações são contraídas em nome do sócio ostensivo, ressoa inviável a inserção da sociedade em conta de participação no polo passivo de demanda, devendo figurar, pois, nessa condição, seu sócio ostensivo. Contudo, como se está no ambiente de deflagração da relação processual, conveniente que a sociedade seja mantida na composição passiva, diante da natureza da relação estabelecida com os autores, ressalvada eventual resolução no momento do saneamento. Alfim, no que se refere à determinação de exclusão do pleito de desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas, ressoa que o provimento arrostado não se revela escorreito. É que essa postulação emerge como direito legalmente assegurado ao credor, consoante se depreende da textualidade do artigo 134, § 2o, do estatuto processual. Quanto ao ponto afigura-se relevante a seguinte preleção doutrinária, verbis: “(...) Como deixa claro o art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica poderá ser postulada pelo interessado tanto na petição inicial quanto incidentalmente. Trata-se, portanto, de pretensão passível de ser deduzida em demanda inicial, que instaura novo processo, ou em demanda incidental, que se apresenta em processo já pendente, com a particularidade de não haver limite temporal para sua propositura (CPC, art. 134). A rigor, não variará o conteúdo dessa pretensão, mas somente o momento em que ela será formulada pela parte – ao início do processo ou com ele já em curso, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica vem postulada na petição inicial, a doutrina acertadamente identifica a formação de litisconsórcio passivo originário decorrente da cumulação de demandas propostas em face de sujeitos distintos: (i) a sociedade indicada como devedora originária; e (ii) o sócio que se quer responsabilizar pela dívida em razão de abuso da personalidade jurídica. Todavia, ao contrário do que se vem afirmando, não haverá contra este último a formulação de um pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na realidade, a desconsideração integrará outro elemento da demanda ajuizada em face do sócio: a causa de pedir. A origem e o desenvolvimento da disregard (supra, n. 3) revelam não haver no instituto um fim em si mesmo, senão um meio para evitar a frustração de um direito de crédito. Com a desconsideração da personalidade jurídica, pretende-se a constituição de novo devedor (o sócio) para uma obrigação contraída pela sociedade (supra, n. 5), mas essa modificação no polo passivo da relação obrigacional é obviamente perseguida pelo credor para que ele possa afinal lograr a satisfação de um direito seu. Na estrutura da demanda, repercute de forma muito clara a ideia de que a disregard consiste em meio e não fim. Como regra, a desconsideração não integra o pedido do demandante, e sim o fundamento por ele apresentado para obter a condenação do sócio ao cumprimento de obrigação originariamente contraída pela pessoa jurídica. Sendo a desconsideração da personalidade jurídica alegada na petição inicial do processo de conhecimento, haverá de fato uma cumulação de demandas propostas contra a sociedade e o sócio, porém nenhuma delas terá como objeto a desconsideração da personalidade jurídica. Em face da pessoa jurídica, haverá pedido condenatório fundado na existência de obrigação por ela inadimplida; contra o sócio, a pretensão será também condenatória, com a diferença de que estará fundamentada em causa de pedir complexa: a existência da obrigação inadimplida pela sociedade mais a extensão dessa relação jurídica obrigacional à pessoa do sócio por força da desconsideração. (...)”[9] Ressoando inexorável a faculdade assegurada aos agravantes de postularem, em sua peça pórtico, a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias de que se reputam credores, desponta iniludível a possibilidade de inserção dos seus sócios, pessoas jurídicas, no vértice subjetivo passivo da ação, daí defluindo a desnecessidade de que excluam ou justifiquem, pormenorizadamente ou sob argumentos diversos, a inclusão das pessoas físicas no polo passivo da demanda, pois decorre logicamente da pretensão aviada na petição inicial. Diante desse alinhado, sobeja irrefragável a necessidade de concessão, ao menos em parte, da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelos agravantes. Esteado nos argumentos alinhados, e, esteado no artigo 1.021, § 2o, do novo estatuto processual, reconsidero a decisão arrostada para assegurar curso ao agravo de instrumento. Outrossim, com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado, notadamente no tocante à determinação de emenda à inicial quanto à conversão do rito da ação aviada, à exclusão das sociedades empresárias integrantes, em tese, do mesmo grupo econômico e das pessoas físicas incluídas na composição passiva da ação originária, assim como no que se refere à supressão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inserido na petição inicial. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Alfim, providencie a Serventia a retirada desse processo da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29735274. [2] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [3] - ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico], 4. ed., São Paulo: Thomson Reuters, Brasil, 2021. [4] - REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1 Vol. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 438-9. [5] - COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Volume 2. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 476-7. [6]https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/11/24/interna_cidadesdf,808837/empresa-do-df-acusada-de-piramide-financeira-esta-na-mira-das-autorida.shtml. Acesso aos 30/11/2021, às 12h060. [7] - FRANCISO, Alison Cleber Francisco e outros. [livro eletrônico] O Direito e o Extrajudicial: Direito Empresarial - Vol. 9 - Ed. 2021, Thompson Reuters, RB-2.12. [8] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo , de conhecimento e procedimento comum – vol. I, 56. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. pp. 299/300. [9] -GANACIN, João Cánovas Bottazzo. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil [livro eletrônico], 1. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, RB-2.3.